Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010280-59.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (SUSCITANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, E, CONSEQUENTEMENTE, FIXOU AS SEGUINTES TESES: I) É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA QUANTIFICAR O PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OU MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA OU QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90, APLICÁVEL POR FORÇA DO TEMA 1097 DO STF; II) O ALCANCE DO TEMA 1097 DO STF IMPLICA NA APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90 AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA, OBSERVANDO-SE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA FEDERAL, INCLUINDO A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL E A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA JORNADA DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA CASO CONCRETO. REGISTRAM-SE AS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E DA EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA OU COM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90 - TEMA 1097 DO STF - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar e qualificar o entendimento acerca da aplicação do Tema 1097 do STF, especificamente quanto aos critérios para redução da jornada de trabalho do servidor público estadual e municipal com deficiência ou com filho ou dependente com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia médica oficial para quantificar o percentual da redução de jornada de trabalho; e (ii) estabelecer o alcance do Tema 1097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura do art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/90 não deixa dúvida quanto à necessidade de verificação da necessidade por junta médica oficial para a concessão do horário especial, sendo expresso ao estabelecer que o benefício será concedido "quando comprovada a necessidade por junta médica oficial".

4.

O §3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90 estende expressamente as mesmas disposições (incluindo a exigência de perícia médica oficial) ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

5.

A perícia médica oficial não serve apenas para confirmar a existência da deficiência, mas principalmente para avaliar o grau de comprometimento e a necessidade específica de acompanhamento, de modo a determinar o período adequado de redução da jornada.

6.

Inexiste na norma um percentual fixo e predefinido de redução da jornada de trabalho, estabelecendo apenas o direito ao "horário especial", sem especificar quantas horas ou qual percentual da jornada regular deve ser reduzido.

7.

O Tema 1097 do STF implica no reconhecimento imediato do direito ao horário especial para servidores estaduais e municipais nas mesmas condições previstas para os servidores federais, devendo-se observar todos os requisitos estabelecidos na legislação federal, notadamente a necessidade de comprovação por junta médica oficial.

8.

A aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais independe da existência de legislação local específica, por força do Tema 1097 do STF, que se fundamenta na aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Incidente julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

É necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF.

2.

O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, §3º; Lei Federal nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
(STF, RE nº 1.237.867, Tema 1097, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicação: 12/01/2023,
TRF4, AG 5039563-24.2024.4.04.0000, 11ª Turma, Relatora para Acórdão ANA CRISTINA FERRO BLASI , julgado em 19/02/2025;
TRF1 - AC 0012975-04.2014.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/06/2020 PAG
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo
EXMO SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Relator do Recurso de Agravo de instrumento nº 1022929-90.2024.811.0000, em trâmite perante à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, sob o fundamento de instabilidade da jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da correta aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1097 do STF, o qual estende aos servidores públicos estaduais e municipais o direito à redução da jornada de trabalho quando possuem filhos ou dependentes com deficiência.

Afirma ocorrência de dissenso interno acerca dos critérios de definição do percentual dessa redução de jornada de trabalho.

Argumenta risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, pois há decisões entendendo que a redução de jornada no percentual de 50% pode ser com base em laudo particular, ao passo que há decisões no sentido na necessidade de perícia para verificar o percentual de tempo do serviço público será necessário para que o servidor com dependente atenda a sua situação particular.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela admissibilidade do incidente, reservando no direito de manifestar posteriormente, sobre o mérito quando amadurecida a causa, conforme parecer anexado no Id. 284481862.

O IRDR foi admitido com determinação de suspensão das ações que versem sobre a matéria, conforme acórdão proferido no Id. 291758397.

O NUGEPNAC procedeu com o cadastrado do IRDR n. 12, bem como prestou informações ao Conselho Nacional de Justiça e garantiu ampla divulgação e publicidade do incidente aos Órgãos de 1º e 2º grau, conforme exposto na certidão de Id 204169177.

Comunicação, por meio eletrônico, da suspensão das ações que versem sobre o objeto suscitado até o deslinde final deste IRDR, bem como a publicação, por três vezes consecutivas, no Diário de Justiça Eletrônico.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou no se
ntido de, em caso de inexistência de
lei específica, é plenamente legítima a atuação do Poder Executivo com vistas à colmatação da lacuna, estabelecendo critérios para a aferição da carga horária especial, desde que proporcionais, e reconhecendo como necessária a realização de perícia médica oficial prévia, na forma no dispositivo de aplicação subsidiária, conforme parecer anexado no Id. 295137377.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

I. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA

No julgamento do RE nº 1.237.867 (Tema 1097), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tema 1097 STF: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990".

O dispositivo da norma federal cuja aplicação foi estendida aos servidores estaduais e municipais possui a seguinte redação,
in verbis:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência,
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial
, independentemente de compensação de horário.

§3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (NEGRITEI)

A controvérsia submetida no presente IRDR surgiu em razão da divergência jurisprudencial entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais quanto à necessidade de perícia médica oficial para aferir o percentual de redução da jornada de trabalho e o alcance do Tema 1097 do STF.

Há decisões que concedem a redução automática no percentual de 50% (cinquenta por cento) da jornada com base apenas em laudos particulares ou mesmo sem qualquer perícia, outras que condicionam a redução à realização de perícia por junta médica oficial, e ainda aquelas que, antes do julgamento do Tema 1097, negavam o direito por ausência de previsão em legislação estadual ou municipal específica.

É dentro desse panorama de divergência jurisprudencial que paira a dúvida acerca da necessidade ou não de realização de perícia médica para aferir a
carga horária especial.

II. DA NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à necessidade de submissão do servidor público à perícia por junta médica oficial para avaliação da necessidade de redução da jornada de trabalho.

A leitura do texto legal não deixa dúvida quanto à necessidade de verificação da necessidade por junta médica oficial para a concessão do horário especial.

O §2º do art. 98 é expresso ao estabelecer que o horário especial será concedido
"quando comprovada a necessidade por junta médica oficial"
.

Como se pode observar, o texto legal estabelece uma condicionante para a concessão de redução de jornada, qual seja, quando comprovada a necessidade por meio de perícia médica.

Não obstante o texto legal se refira diretamente ao servidor com deficiência, o §3º do mesmo dispositivo legal estende expressamente as mesmas disposições ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Isso significa que a exigência de comprovação por junta médica oficial também se aplica nestes casos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.237.867 (Tema 1097), ressaltou a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos na legislação federal.

A indispensabilidade da perícia médica oficial revela-se ainda mais evidente quando constatamos que não existe na norma um percentual fixo e predefinido de redução da jornada de trabalho.

A lei apenas estabelece o direito ao "horário especial", sem especificar quantas horas ou qual percentual da jornada regular deve ser reduzido.

Tal definição depende necessariamente da avaliação das condições específicas de cada caso concreto, considerando tanto a natureza e o grau da deficiência quanto as necessidades particulares de assistência e acompanhamento, o que somente pode ser aferido por uma análise técnica especializada, no caso, a junta médica oficial.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se manifestou no recente acórdão,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. 1.
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, na redação dada pela Lei nº 13.370/2016, é direito do servidor público com dependente portador de deficiência a redução da jornada de trabalho, sem necessidade de compensação de horário e com percepção integral dos vencimentos, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua assistência. 2. É necessária a realização de perícia médica oficial para a concessão do horário especial
, conforme previsto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 400/2023 do Ministério da Saúde, que exige parecer de Junta Médica Oficial municipal, estadual ou da Previdência Social. 3. Quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de parecer pericial pelos meios previstos, é legítima a intervenção judicial para assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, com base na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009. 4. O prazo de 30 dias fixado pela decisão agravada para a realização da perícia médica oficial mostra-se razoável diante do contexto normativo e administrativo. 5. A multa diária de R$ 3.000,00, imposta em caso de descumprimento, é excessiva, sendo reduzida para R$ 100,00 (cem reais), valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte. 6. Agravo parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária. (TRF4, AG 5039563-24.2024.4.04.0000, 11ª Turma , Relatora para Acórdão ANA CRISTINA FERRO BLASI , julgado em 19/02/2025)
(NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do TRF1,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. HORÁRIO ESPECIAL SEM COMPENSAÇÃO. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. ART. 98, §§ 2º e 3º DA LEI 8.112/90 E LEI 13.370/2016. 1.Hipótese em que a autora, servidora pública, Policial Rodoviária Federal, pleiteia a concessão de horário especial, com a redução da jornada de trabalho sem a necessidade de compensação, para permitir-lhe cuidar de seu filho, portadora de necessidades especiais - CID 90.0 Síndrome de Down com perda auditiva coclear entre 35-40 dB. 2.
In casu, a juntada de relatórios e laudos médicos aos autos atesta ser o filho do autora portadora de necessidades especiais que necessita da assistência direta e constante da mãe. Por tal motivo, o pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar à Ré que conceda jornada especial de trabalho à autora, sem compensação de horários, condicionando avaliação de perícia médica complementar, para determinar qual a jornada de trabalho adequada às necessidades do menor.
Foi determinado, ainda, a comprovação, a cada seis meses da manutenção da situação fática que legitimou a redução da jornada de trabalho, sob pena de revogação da medida. 3. Em consonância com o entendimento firmado na jurisprudência, foi editada a Lei 13.370, de 12/12/2016, dando nova redação ao § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, para estender o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, revogando a exigência de compensação de horário. (AG 0062712-02.2016.4.01.0000 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 21/09/2017) 4. De acordo com o art. 19 da Lei 8.112/90, o servidor cumprirá jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais. Assim sendo, afigura-se razoável a redução da jornada semanal, eis que, a lei não fixou qualquer critério para seu o estabelecimento. 5.
Remessa oficial e apelação da União não providas.

(TRF1 - AC 0012975-04.2014.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/06/2020 PAG.) (NEGRITEI)

Outra questão relevante é que a perícia médica oficial não serve apenas para confirmar a existência da deficiência, mas principalmente para avaliar o grau de comprometimento e a necessidade específica de acompanhamento, de modo a determinar qual o período adequado de redução da jornada. Sem essa avaliação técnica, há o risco de concessão de reduções desproporcionais às necessidades reais do servidor ou de seu dependente, o que violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear os atos administrativos.

Cumpre destacar que a própria Nota Técnica Conjunta nº 113/2018-MP, emitida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, orienta no item II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” que:

"a) A necessidade de concessão de horário especial previsto no art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/90, mediante diminuição, em maior ou menor grau, da jornada laboral do servidor, somente poderá ser aferida quando do exame de cada
situação concreta por parte da junta oficial
em saúde competente e por pareceres especializados de equipe multiprofissional, que qualificarão o tipo de deficiência apresentada pelo servidor, especificarão a capacidade para o exercício das atribuições do seu cargo efetivo e estipularão a carga horária que o servidor pode suportar em razão da incapacidade parcial para o cumprimento de sua jornada de trabalho.
Para a concessão do horário especial previsto no art. 98, §3º, da citada Lei, a junta oficial em saúde e a equipe multiprofissional avaliarão a necessidade da presença do servidor junto ao familiar/dependente para prestar-lhe assistência, bem como a condição do examinado e poderá solicitar o que for necessário e passível de comprovação para que haja sua convicção e assim estipular a nova jornada do servidor
."

b)
A perícia oficial em saúde emitirá laudo que servirá de fundamentação na decisão da Administração Pública
Federal a ser subsequentemente deliberada, pelo deferimento ou não do horário especial. Compete formalmente à unidade de gestão de pessoas deferir os horários especiais previstos §§ 2º e 3º do art. 98, da Lei nº 8.112, de 1990. Uma vez concedido o horário especial, caberá a chefia imediata definir, junto com o servidor requerente, o período de cumprimento da jornada reduzida que atenda ao seu interesse, sem prejuízo da prestação do serviço público, bem como acompanhar e supervisionar as atividades do mesmo, desempenhadas em menor carga horária, validando a sua frequência.

c)
Os dispositivos estabeleceram a possibilidade específica de concessão de horário especial ao servidor com deficiência e ao servidor que possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência, independentemente da redução de vencimentos e da compensação de horas, sem fixar, entretanto, quaisquer limites para a redução máxima de jornada
a qual somente poderá ser aferida quando do exame de cada situação concreta por parte da junta oficial em saúde competente. Em ambas as situações legais, o horário especial será determinado, segundo critérios de necessidade e proporcionalidade, de modo que seja atendido o interesse do servidor, mas igualmente assegurado o desempenho regular das atribuições do cargo público
.

d)
Não há o estabelecimento, em abstrato, de limites máximos de redução da jornada de trabalho, seja para o servidor que trabalha 6 (seis), 7 (sete) ou 8 (oito) horas diárias
.

(NEGRITEI)

Vale ressaltar que o Estado de Mato Grosso, em sua Mesa de Autocomposição nº 05/CONSENSO-MT/2023 (Id. 293840862), adotou critérios para a concessão da redução de jornada que estão em consonância com a interpretação aqui defendida, exigindo a avaliação por junta médica oficial e estabelecendo parâmetros para essa avaliação.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos documentos juntados aos autos, ressalta que "o percentual de redução deve ser superior a 0% e inferior ou igual a 50%", demonstrando a necessidade de uma avaliação individualizada que considere as particularidades de cada caso para definir o percentual adequado.

Desse modo, a necessidade de realização de perícia por junta médica oficial é requisito essencial e inafastável para a concessão do horário especial previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, aplicável aos servidores estaduais e municipais por força do Tema 1097 do STF.

Insta consignar que esta perícia não se destina apenas a comprovar a deficiência, mas principalmente a determinar o percentual de redução da jornada mais adequado às necessidades específicas do caso concreto.

III. DO ALCANCE DO TEMA 1097 DO STF

No que concerne ao alcance do Tema 1097 do STF, é importante compreender que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal determina a aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais.

Isso significa que o direito ao horário especial é reconhecido tanto para o servidor com deficiência quanto para o servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, independentemente da existência de legislação local específica sobre o tema.

A decisão do STF fundamenta-se na aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui
status
de norma constitucional, conforme o art. 5º, §3º, da Constituição Federal.

Contudo, a aplicação do dispositivo deve observar todos os seus requisitos e condições, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial.

Sobre a ausência de legislação local específica regulamentando a matéria, o Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em seu parecer, assim manifestou,
in verbis:

"a) A não aplicação da norma subsidiária, por ausência de regulamentação específica local, está fora de questão, dado o teor da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal;

b) Tratando-se de aplicação subsidiária que visa à concretização de direito fundamental — incidência imediata, pois (art. 5º, § 1º, Constituição Federal) —, a inexistência de regulamentação interna não lhe opõe obstáculo;"

Assim, é possível concluir que o alcance do Tema 1097 do STF implica no reconhecimento imediato do direito ao horário especial para servidores estaduais e municipais nas mesmas condições previstas para os servidores federais, devendo-se, contudo, observar o procedimento e os requisitos estabelecidos na legislação federal de referência, notadamente a necessidade de comprovação por junta médica oficial.

Diante do exposto, entendo que o alcance do Tema 1097 do STF compreende e abrange no seguinte sentido:

A) A aplicação direta e imediata do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica;

B) A necessidade de observância de todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial;

C) A concessão do horário especial tanto para o servidor com deficiência quanto para o servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência;

D) A definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação da junta médica oficial, considerando as particularidades de cada caso concreto.

CONCLUSÃO

Diante do acima exposto, julgo PROCEDENTE o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para fixar as seguintes teses jurídicas:

I) É necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF;

II) O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025